Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706627-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. PROCESSO DISTINTO. ERRO MATERIAL. SIMPLES PETIÇÃO. I – A juntada de planilha atualizada de débito relativo a outro processo não constitui excesso de execução a ensejar a oposição de embargos do devedor, art. 917, inc. III, §2o, do CPC, mas inequívoco erro material, a ser alegado por simples petição nos autos da execução. Mantida a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual; extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. II - Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 917, incisos III e VI, e § 2o, inciso I, do CPC, defendendo a presença de interesse processual e a necessidade de opor embargos à execução em razão do excesso de cobrança. Sustenta que se utilizou de meio legal e específico para tratar da questão, não podendo ser penalizado por isso, mormente quando, de fato, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois o exequente pleiteou quantia superior à do título quando apresentou planilha de atualização com valores diversos dos constantes da inicial; b) artigo 85, § 10 do mesmo diploma legal, argumentando que tendo por base o princípio da causalidade, os recorridos devem suportar as custas e honorários do presente feito. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 25012624 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 917, incisos III e VI, e § 2o, inciso I do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui que: “(...) o erro material era aferível pela Curadoria Especial, especialmente se observado que, na petição dos embargos do devedor, ela reconhece que a dívida de R$ 1.446.095,39 era postulada na execução em trâmite na 24a Vara Cível, além do que relatou todas as atualizações da dívida, desde a propositura da execução, inclusive asseverou que “a petição de ID 35037101 informou o valor atualizado do débito, a saber, R$ 1.446.095, 39 e juntou planilha com valores de aluguéis” (id. 20958418, pág. 2), quando se sabe que, conforme acima exposto, a execução estava embasada em notas promissórias decorrentes de inadimplemento de cláusula contratual. Registre-se, ainda, que não houve qualquer constrição nem prejuízo material ou processual ao apelantedevedor em decorrência da planilha equivocada, já corrigida na execução pelos apelados-credores.” (ID 21265992 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, § 10 do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios de distribuição dos ônus de sucumbência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383, em relação aos recorridos (ID 25012624 - Pág. 20). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030